Tribunal: TJBA
Processo: 8001348-43.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001348-43.2019.8.05.0063 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JUVENAL CARNEIRO ALMEIDA Advogado(s): LEILA GORDIANO GOMES APELADO: CLARO S.A. Advogado(s):JOSE MANUEL TRIGO DURAN ACORDÃO E M E N T A DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL DE TELEFONIA. FORTUITO EXTERNO (CHUVAS/VENTOS). EXCLUSÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I. Caso em exame 1. Ação Indenizatória por Danos Morais ajuizada em razão da interrupção do serviço de telefonia móvel da Apelada (CLARO S.A.) por mais de 72 horas em junho de 2018, causada por evento meteorológico. A sentença julgou os pedidos improcedentes, reconhecendo a excludente de responsabilidade por fortuito externo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a interrupção do serviço, decorrente de fortes chuvas e ventos, configura força maior/fortuito externo (CC, art. 393), apta a excluir a responsabilidade civil objetiva da operadora (CDC, art. 14); e (ii) se a interrupção do serviço, na ausência de nexo causal, é capaz de configurar dano moral. III. Razões de decidir 3. O laudo técnico (ID. 90669268) e a prova testemunhal demonstraram que a interrupção foi causada por um evento meteorológico atípico que danificou a infraestrutura de transmissão, caracterizando fortuito externo e rompendo o nexo de causalidade. 4. A atuação da operadora, com esforços imediatos e justificados para o reparo, afasta a alegação de negligência e corrobora a tese de inevitabilidade dos efeitos do evento. 5. A jurisprudência do TJBA em casos idênticos na mesma região já reconheceu a excludente de responsabilidade, validando a manutenção da sentença. 6. Afastada a ilicitude do ato pela excludente de força maior, não se sustenta o dever de indenizar, por não estar configurado o dano moral. IV. Dispositivo e tese [7]. Recurso desprovido. Honorários recursais majorados para 15% do valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade. Tese de julgamento: "1. A interrupção de serviço de telefonia móvel por evento meteorológico de natureza extraordinária, comprovada por laudo técnico, configura fortuito externo, excluindo a responsabilidade civil objetiva da operadora e afastando o dever de indenizar. 2. A ausência de nexo de causalidade por força maior impede a configuração do dano moral, mesmo em se tratando de serviço essencial." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 393; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1170293/RS; TJBA, Apelação n° 8001270-83.2018.8.05.0063. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001348-43.2019.8.05.0063, em que figuram como apelante JUVENAL CARNEIRO ALMEIDA e como apelado CLARO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora